Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707121-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: STIMA EMPREENDEDORISMO E COMERCIO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de títulos extrajudiciais de no 0727363-43.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor do STIMA EMPREENDEDORISMO E COMERCIO LTDA, indeferiu o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterado. Apesar de colacionado o boleto de ID 71798757, não há a vinculação ao processo em epígrafe. Conforme se nota a partir do aviso apresentado no endereço eletrônico do TJDFT1, o comprovante de pagamento das custas processuais somente é juntado aos autos eletronicamente pelo sistema se “O ‘NÚMERO DE REFERÊNCIA’ QUE CONSTA NO BOLETO FOR INFORMADO CORRETAMENTE NO MOMENTO DO PAGAMENTO, NO SISTEMA DO BANCO DO BRASIL. O NÚMERO DE REFERÊNCIA CONTÉM 20 DÍGITOS. (O PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO SERÁ SUSPENSO A PARTIR DE 05/05/2025, CONFORME DECISÃO PROFERIDA NO PA SEI 11.956/2025)”. Dessa forma, restou impossibilitada a apuração do devido pagamento das custas. Intime-se, portanto, a parte interessada para que diligencie junto ao TJDFT, a fim de providenciar a certidão comprobatória da quitação respectiva, considerando que o próprio sistema não realizou a juntada de forma automatizada. Assim, em atenção ao disposto no art. 1.017, § 3o, c/c o art. 9322, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante providencie o referido comprovante ou recolha as custas recursais em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do mesmo diploma legal3, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator